Tribunal: CARF
Processo: 13888.723801/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 26/09/2017

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. VERIFICAÇÃO DE FALSIDADE E FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente, nos casos de compensação não homologada, cuja declaração foi apresentada com falsidade e verificado o não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos, deve ser exigida multa isolada, no percentual de 225%, sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na esfera administrativa. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF (RE no 796.939/RS) fixou a tese de que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Contudo, consta da fundamentação dos votos no referido RE, que tal inconstitucionalidade não se estende à multa isolada de 150% quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, conforme previsto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03 combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723801/2017-15
ACÓRDÃO
1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREITEIRA R R DE SOUZA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 26/09/2017

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. VERIFICAÇÃO DE
FALSIDADE E FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente, nos casos de compensação não
homologada, cuja declaração foi apresentada com falsidade e verificado o
não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos, deve ser exigida multa isolada, no percentual de 225%, sobre
o valor total do débito indevidamente compensado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. CABIMENTO.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam
não são apreciadas na esfera administrativa. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
NÃO ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF (RE no 796.939/RS) fixou a tese de que “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Contudo, consta da fundamentação dos votos no referido RE, que tal
inconstitucionalidade não se estende à multa isolada de 150% quando
comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
2
conforme previsto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03 combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430/96.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o lançamento
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ
Trata o presente processo de auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil – AFRFB da DRF/Belo Horizonte (Procedimento Fiscal no
0812500.2017.00483), para exigir a multa regulamentar no valor de R$149.439,04, com
fundamento no art. 18, §§ 2o e 8o da Lei no 10.833, de 2003 e no art. 94, § 2o da lei no
9.430, de 1996, em decorrência de Declaração de Compensação não homologada.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 25/26), o contribuinte
apresentou os PER/Dcomp no 16390.00148.310717.1.3.02-4256 (fls. 05/09) e
24474.65846.140617.1.3.02-9937 (fls. 10/16), controlados nos processos de crédito no
13888.723351/2017-52 (Despacho Decisório DRF/PCA no 563 - fls. 21/24) e
13888.723352/2017-05 (Despacho Decisório DRF/PCA no 564 - fls. 17/20),
respectivamente.
Conforme os Despachos Decisórios n.o. 563 e 564, referentes aos PER/Dcomp
acima, o contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação para se aproveitar de
crédito de Saldo Negativo, tendo relacionado na composição do crédito retenções na fonte
não confirmadas. Intimado a apresentar os comprovantes de retenção e os lançamentos
contábeis, para demonstrar o crédito das retenções efetuado na contabilidade da empresa,
o contribuinte não apresentou nenhum comprovante nem resposta à intimação.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
3
A seguir, transcreve-se trecho do Despacho Decisório DRF/PCA no 563:
Conforme exposto no relatório acima, a empresa foi intimada a
apresentar comprovantes de retenção conforme determina os arts. 942 e 943
do Decreto 3.000, de 1999, e o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e
lançamentos contábeis demonstrando o crédito das retenções efetuado na
contabilidade da empresa. Até a presente data a empresa não apresentou
nenhum comprovante tampouco respondeu à intimação.
O preenchimento do crédito do Saldo Negativo no PER/DCOMP é
passo posterior no processo de requerimento do valor. Inicialmente a
empresa deve apurar o IRPJ e a CSLL por meio do preenchimento e da
entrega da ECF, que constitui a declaração anual que as empresas fazem
para demonstrar a apuração desses tributos.
No caso de períodos trimestrais, que se encerram antes do fim do ano
civil, ou em períodos anteriores à data limite para a entrega da ECF, ao
menos a empresa deveria ter comprovado o registro em sua contabilidade
dos créditos que pleiteia de forma que se pudesse confirmar a geração do
crédito do Saldo Negativo.
Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a
legislação tributária inserindo informações inverídicas nas fichas de
composição do crédito no PER/DCOMP.
Ao seu bel prazer relacionou retenções na fonte com valores múltiplos
de R$ 1.000,00 em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão
da máquina pública e em eventual não análise dos dados.
Deste modo, o direito creditório do Saldo Negativo não foi reconhecido e as
compensações não foram homologadas.
Em face da não homologação das compensações e do não atendimento à intimação,
foi aplicada a multa isolada no percentual de 225%, prevista no caput e nos §§ 2o e 8o do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 e no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Foi formalizada, ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais, a fim de
comunicar, ao Ministério Público Federal, os fatos apurados, os quais configuram, em
tese, crime contra a ordem tributária, previsto no inciso I do art. 1o da Lei no 8.137, de
1990.
O interessado foi cientificado do auto de infração por via postal em 03/10/2017,
comprovado pelo Aviso de Recebimento do Correios de fl. 33.
Foi lavrado, também, o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 04/2017 (fl. 31),
em nome de Raquel Alvanira Marcondes Rodrigues Dias (CPF no 210.344.038-26). A
ciência do Termo ocorreu por Edital em 01/11/2017 (fl. 37).
Em 31/10/2017, foi apresentada a impugnação de fls. 41/66, pelo contribuinte
Empreiteira RM Rodrigues Ltda. ME., através da qual citou o Código Tributário
Nacional - CTN e a Lei no 9.430, de 1996, para sustentar seu direito à compensação.
Alega que a presunção não seria suficiente para a autoridade fiscal constituir
crédito tributário, sem que houvesse o aprofundamento das provas.
Por outro lado, esclarece que "(...) acredita ter apurado crédito, passível de
compensação. Por esse motivo, levou ao conhecimento da autoridade administrativa, sua
presunção para posterior análise, (...)" (fl. 43).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
4
Faz ressalva acerca da preservação do seu direito de petição e de afrontas aos
princípios da razoabilidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Ademais, argumenta que a multa aplicada tem caráter punitivo e confiscatório.
O contribuinte defende que "os fatos para a consideração da fraude, se constituem
com a inconsistência entre a DCTF e o PERDCOMP, quanto a informação do Saldo
Negativo da CSLL" (fl. 46). Todavia, afirma que não recebeu o "Termo de Intimação
PER/Dcomp", para que tivesse a possibilidade de corrigir as inconsistências existentes
entre a DIPJ e o PER/Dcomp.
Alega que, na compensação, a extinção do crédito tributário se dá em condição
resolutória, de modo que a Receita Federal do Brasil - RFB tem o dever de analisar o
pleito do contribuinte.
Em seu entendimento, a obrigatoriedade da análise da compensação pela RFB
(HOMOLOGAÇÃO), torna descabida a ocorrência de fraude e de dolo, já que o conceito
de fraude, tal como previsto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, se caracteriza por
impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, mas a compensação corresponde à
constituição de dívida, de modo que o contribuinte não tem como ocultar o fato gerador.
Defende que a má fé revela-se como elemento central em todas as acepções do
verbete "fraude" e que é possível o contribuinte optar por meios lícitos de economia fiscal
que configurem "elisão fiscal". Cabe, segundo afirma, à autoridade fiscal verificar a
fronteira da ilicitude dos atos praticados pelos contribuintes e apresentar provas quando
ficar configurada conduta típica da fraude.
Afirma que como a compensação pleiteada não estava abrangida no § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não haveria má fé.
Transcreve farta doutrina pátria e jurisprudência administrativa sobre dolo e fraude,
além de seu próprio entendimento e interpretação sobre os textos transcritos e o tema.
Por fim, solicita que sejam afastadas a multa e as alegações de sonegação e fraude,
além da reunião do presente processo com os processos de crédito.

Em sessão de 25 de abril de 2018 (e-fls.73) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme a ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/09/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. VERIFICAÇÃO
DE FALSIDADE E FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente, nos casos de compensação não homologada,
cuja declaração foi apresentada com falsidade e verificado o não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou
para apresentar documentos ou arquivos magnéticos, deve ser exigida multa
isolada, no percentual de 225%, sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas
na esfera administrativa. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
5
Ciente da decisão de primeira instância em 22/05/2018 (e-fls. 86), o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 24/05/2018 (e-fls. 87), no qual apresenta o mesmo texto já
apresentado na manifestação de inconformidade.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo. Portanto, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
DO MÉRITO
O caso tratado nestes autos não se relaciona com o julgamento realizado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 796.939/RS cuja tese foi fixada no Tema no 736,
que tratava da inconstitucionalidade da multa da compensação não homologada prevista no art.
74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, enquanto nestes autos cuida-se de multa prevista no art. 18 da Lei
no 10.833, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
art. 18 da Lei no 10.833:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de
multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no§ 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2oe 4odeste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Art. 44 da Lei no9.430:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
6
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei
no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

No referido RE 796.939/RS a matéria controvertida consistia em aferir a
constitucionalidade do art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, que previa multa ao contribuinte que
tivesse indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada, não abrangendo casos de falsidade no pedido do contribuinte.
Fato evidenciado no voto da Ministra Cármem Lúcia:
“Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária
federal contempla um conjunto de medidas punitivas especificamente
direcionadas a punir os contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de
direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o propósito de obter
restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a maior,
mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos ,
valendo destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária,
administrativa ou penal, as seguintes sanções pecuniárias : “
( a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por
lançamento de ofício, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o,
da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96:
[...]
“Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no
9.430/96, que têm como hipótese de incidência a mera recusa
administrativa da homologação do pedido de restituição ou da declaração
de
compensação
tributária,
as
medidas
punitivas
anteriormente
mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
7
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de
atos de sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas
instituídas sob a perspectiva da prática comprovada de comportamentos
motivados pela má-fé e pelo abuso de direito dos contribuintes.
Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, de outro lado, resultam do simples exercício pelo
contribuinte do direito de postular à Administração Pública a apreciação de
sua pretensão de ressarcimento ou compensação de valores que, segundo
seu entendimento, foram pagos indevidamente.”

Como se pode observar, a própria tese de inconstitucionalidade
está baseada na diferenciação do comportamento intencional ou não do
contribuinte em lesar os cofres públicos por meio de meios fraudulentos no
uso do instrumento de compensação (DCOMP).

Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado não provido.
A autoridade fiscal demonstrou que a recorrente prestou informação falsa a respeito de retenções
na fonte de rendimentos financeiros.
A recorrente declarou em DCOMP informações falsas de retenção em valores
múltiplos de 1000, sem qualquer amparo em documento comprobatório. Transmitiu também as
duas DCOMPS informando apuração trimestral, ainda que tenha de fato apurado anualmente o
IRPJ:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
8

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

Com base no art. 114, §12, I1 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir. O destaco abaixo alguns pontos que entendo relevantes:
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo
legal previsto no art. 15, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo
qual dela se toma conhecimento.
Não foi apresentada impugnação contra o Termo de Sujeição
Passiva Solidária lavrado em nome de Raquel Alvanira Marcondes Rodrigues
Dias, razão pela qual não há litígio a ser examinado quanto a esta atribuição
de responsabilidade solidária.

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
9
No tocante ao pedido de reunião de processos, a Portaria RFB no
1.668, de 2016, que disciplina a formalização de processos no âmbito da
RFB, assim estabelece:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não
homologação de DCOMP e do lançamento de ofício e da
multa isolada deles decorrentes, conforme o caso; e
(...)
Portanto, devem ser juntados por apensação o presente
processo e os processos de controle de crédito no 13888.723351/2017-52 e
13888.723352/2017-05, sendo que as respectivas manifestações de
inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório está
sendo julgadas nesta mesma sessão.
O auto de infração foi lavrado para exigir multa isolada aplicada
com fundamento nos §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 e no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a seguir:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
10
§ 5o Aplica-se o disposto no§ 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e
4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts.
11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Depreende-se, dos textos legais acima transcritos, que, havendo
falsidade da declaração, a multa é aplicada no percentual de 150%,
podendo, ainda, ser majorada para 225%, quando o sujeito passivo, no prazo
marcado pela intimação, deixar de prestar esclarecimentos ou não
apresentar documentos ou arquivos magnéticos solicitados pela autoridade
fiscal.
No caso em tela, a multa isolada foi aplicada no percentual de
225% em razão da verificação pela autoridade fiscal de três fatos, a saber:
- não homologação das Declarações de Compensação;
2. - comprovação de falsidade nas referidas Declarações e;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
11
3. - não atendimento para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos solicitados na intimações.
Assim, está claro que a legislação tributária estabelece a
aplicação da multa isolada questionada pelo contribuinte e a autoridade
fiscal verificou e demonstrou nos autos o enquadramento do contribuinte na
hipótese legal para aplicabilidade da multa, não existindo qualquer
desrespeito a princípio legal.
O impugnante argumenta, outrossim, que fraude e dolo seriam
incompatíveis com a Declaração de Compensação, já que a mesma
representa uma confissão de dívida e estaria sujeita à posterior análise da
RFB para homologação.
A argumentação apresentada pelo impugnante não merece
prosperar.
Senão vejamos!
Primeiramente, esclareço que, ao contrário do alegado pelo
impugnante, a divergência encontrada pela autoridade fiscal foi a
inexistência das retenções em fonte que comporiam o saldo negativo de IRPJ
e não a divergência entre DCTF e DIPJ, em relação ao saldo negativo de CSLL.
O contribuinte afirmou que “acreditava ter apurado crédito
passível de compensação” e, por esse motivo, levou ao conhecimento da
autoridade administrativa sua “presunção” para posterior análise, conforme
disciplina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Ocorre que, para se fazer uma
compensação, o crédito deve ser líquido e certo e não uma mera presunção
de um crédito.
O fato de o valor indicado pelo contribuinte como crédito estar
sujeito à futura fiscalização pelo Fisco não significa que ele possa indicar
qualquer montante e quiçá montantes que nem correspondam a créditos
reais. Outro equívoco constante da impugnação é a alegada falta de
intimação.
Nos processos de crédito, a autoridade fiscal encaminhou
intimação ao contribuinte, antes da emissão do despacho decisório,
solicitando que fossem apresentados os comprovantes de retenção em
fonte, sob pena de glosa do crédito pleiteado.
Senão vejamos!
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
12
No
processo
no
13888.723351/2017-52,
referente
ao
PER/Dcomp no 16390.00148.310717.1.3.02-4256, o contribuinte foi
cientificado em 05/09/2017, do Termo de Intimação no 666/2017, que
solicitou os documentos e informações a seguir, sob pena de glosa do
crédito pleiteado (fls. 02/03 daquele processo):
1 - comprovantes de retenção conforme figura anexada ao final
deste termo.
2 - lançamentos contábeis demonstrando o crédito das
retenções efetuado na contabilidade da empresa.
De igual forma, no processo no 13888.723352/2017-05,
referente
ao
PER/Dcomp
no
24474.65846.140617.1.3.02-9937,
o
contribuinte recebeu o Termo de Intimação no 667/2017, na mesma data e
com o mesmo teor do processo anterior.
Contudo, não atendeu a nenhum dos termos de intimação e nem
trouxe documentação junto à impugnação. Cumpre ressaltar que os
comprovantes solicitados pela autoridade fiscal eram imprescindíveis para a
verificação das retenções que constituíam o saldo negativo informado pelo
contribuinte no PER/Dcomp, já que não constavam da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Ao
efetuar
a
compensação
mediante
Declaração
de
Compensação, o contribuinte angariou para si todos os efeitos daí
decorrentes, como por exemplo, o direito à obtenção de Certidão Negativa
de Tributos Federais, se inexistentes outros débitos exigíveis, até que um ato
administrativo firmasse a impropriedade da compensação veiculada.
Há que se lembrar que a Declaração de Compensação não se
caracteriza como mero exercício do direito de petição, mas sim instrumento
por meio do qual se formaliza a compensação e a conseqüente extinção do
crédito tributário.
Conclui-se, por conseguinte, que o contribuinte descumpriu as
determinações legais ao declarar compensações mediante DCOMP tendo
por referência direito creditório de que não dispunha. Veiculou
compensações com crédito inexistente e assim conseguiu postergar o
pagamento de tributos.
Ademais, o contribuinte não se limitou a declarar a compensação
de débitos com direito creditório inexistente, pois ficou caracterizado que
ele, ao demonstrar a composição do direito creditório utilizado nas
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
13
compensações, prestou informações falsas à RFB, objetivando, assim, evitar
o pagamento de seus débitos, modificando-lhes uma de suas características
essenciais, qual seja, sua exigibilidade.
Ao informar retenção de imposto que não existiu, o contribuinte
se esquivou dos controles prévios adotados pela administração tributária,
instituídos com a finalidade de evitar a ocorrência de compensações
contrárias à lei.
Agiu conscientemente em busca do propósito de diferir o
pagamento de tributos, formalizando uma Declaração de Compensação que
lhe permitiu firmar a extinção dos débitos declarados em DCTF e evitar a
cobrança e inscrição dos mesmos em Dívida Ativa da União, com os ônus daí
decorrentes.
Tudo isso contando com a possibilidade de que a análise de seu
PER/Dcomp pela administração tributária não ocorresse nos 5 (cinco) anos
subsequentes, prazo para a homologação tácita das compensações
declaradas.
Em tais condições é que se construiu o entendimento
administrativo de que eventual divergência entre o conteúdo da declaração
e a situação fática efetivamente ocorrida, se proposital, configura falsidade e
acarreta a evasão do tributo. Entende-se que a falsidade de uma declaração
consiste na deliberada inclusão de situação fática inverídica em seu
conteúdo informativo, simulando a ocorrência de um fato ou de suas
características.
Fazer declaração falsa é o ato de prestar informações ao Fisco,
em cumprimento de um dever instrumental, cujo conteúdo consista em
simulação da ocorrência de um fato, ou de suas características, consignada
em um documento. O instrumento mediante o qual se efetiva a declaração,
que serve de base material ou probante para sua realização, pode ser um
documento verdadeiro ou materialmente falso, decorrente de ilegal
elaboração por meio de informações falsas em seu conteúdo.
Por isso, é indubitável que a inserção de informações cujas
características não estão de acordo com a legalidade que ampararia o direito
de compensação de créditos junto ao Fisco tipifica a conduta do agente que
deliberadamente inseriu a informação com o fim de se eximir de
recolhimento de tributos.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723801/2017-15
14
Da inserção de dados relativos a retenções do imposto na fonte
inexistentes, como o que foi caracterizado pelos dados levantados pela
autoridade fiscal, depreende-se que, regra geral, a conduta não foi, em tese,
culposa, mas sim dolosa.
Tem-se que, no mínimo, ocorreu o dolo eventual, pois o agente
vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e o assumiu, no
esteio de que o único risco seria a simples rejeição da compensação e o
restabelecimento da exigibilidade dos débitos compensados.
Na falta de tal comprovação, não foi reconhecido o direito
creditório e, consequentemente, não foram homologadas as compensações.
Portanto, a falta de resposta à intimação, a não declaração em
DIRF das supostas retenções, o fato do contribuinte ter apurado o IRPJ e a
CSLL de forma anual, e não trimestral (como registrado nos PER/Dcomp),
além de ter declarado nos PER/Dcomp valores das retenções em fonte
sempre múltiplos de mil, levam à conclusão de que houve falsidade nas
informações prestadas nas Declarações de Compensação aqui tratadas.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 139
DF CARF MF
Original